Tribunal: TJDFT
Processo: 0762141-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Recebo a apelação , porque tempestiva, o que faço apenas no efeito devolutivo, porque presente a hipótese do inciso V do artigo 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil. Após o transcurso do prazo recursal, retornem os autos conclusos para confecção do voto.